Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003896-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0147-53 (EMBARGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL-ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE ANUAL, EFEITOS DE PRECEDENTES DO STF (TEMAS 1093 E 171) E DIREITO À RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação do Estado e deu parcial provimento ao recurso da embargante para reconhecer o direito à compensação do DIFAL-ICMS pago indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

II. Questão em discussão

2. O debate consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão: (i) sobre a anterioridade anual do art. 3o da LC no 190/2022; (ii) sobre os efeitos do Tema 1093 do STF; (iii) sobre o fluxo de positivação (Tema 171 do STF); e (iv) sobre o direito à restituição além da compensação.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado analisou expressamente a incidência da anterioridade nonagesimal, em conformidade com a jurisprudência do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, afastando a necessidade de anterioridade anual.

4. Também examinou o Tema 1093, reconhecendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015.
5. Quanto ao Tema 171, consignou que a cobrança do DIFAL somente se tornou válida a partir de 05/04/2022, após a observância da anterioridade nonagesimal.

6. Sobre a restituição, o acórdão reconheceu o direito à compensação, conforme o pedido inicial, em consonância com o art. 165, I, do CTN e Súmula 213 do STJ.

7. Embargos de declaração não servem para rediscutir mérito, sendo incabível efeito infringente quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável a sua oposição quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; CTN, art. 165, I; CPC, art. 1.022; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno; STF, RE no 1287019 (Tema 1093); STJ, Súmula 213.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA em face do acórdão ID 311910392, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para declarar o direito de compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto:
(i)
à necessidade de observância da expressa previsão do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que determinaria a observância tanto da anterioridade nonagesimal quanto da anterioridade anual;
(ii)
ao princípio da anterioridade e aos efeitos do Tema no 1093 do STF;
(iii)
ao entendimento firmado pelo STF no Tema no 171 sobre o fluxo de positivação; e
(iv)
ao direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos, não apenas por compensação, mas também por restituição.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios,

com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de observância da anterioridade anual prevista no art. 3o da LC no 190/2022, o acórdão embargado foi expresso ao adotar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, no sentido de que a LC no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No entanto, o STF ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE entendeu que: 01) a LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual; 02) é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, o qual prevê que para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal."

O acórdão destacou, também, que a decisão do STF nas referidas ADIs possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999.

Além disso, foi consignado na decisão embargada que, após o voto proferido pelo Ministro Gilmar mendes nos do Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266) o STF já formou maioria para aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar 190/22, que regulamentou a cobrança do DIFAL-ICMS em operações interestaduais de vendas destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Tem-se, portanto que, para a cobrança do
DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2002
deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
, conforme previsto no artigo 3o do mesmo dispositivo legal.

No que tange à alegada omissão quanto aos efeitos do Tema no 1093 do STF, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão, reconhecendo que o STF, ao julgar a ADI no 5469 e o RE no 1287019 (Tema 1093), declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015 e modulou os efeitos da decisão para que produzissem efeitos a partir do exercício financeiro de 2022.

Quanto ao alegado fluxo de positivação (Tema no 171 do STF), o acórdão embargado não incorreu em omissão, pois a constitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL analisada pelo STF por meio do RE no 1287019 (Tema 1093) e a ADIs 7066, 7070 e 7078, entendendo, a Suprema Carte pela licitude da exação partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo da anterioridade nonagesimal.

Por fim, no que se refere ao direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos, na petição inicial a parte ora recorrente pleiteou o direito à compensação ou restituição, como cito:

“109. Ao final, a Impetrante requer seja concedida a segurança definitiva, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, a fim de:

[...]

(b) assegurar o seu direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos de DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS, nos últimos 5 anos (cinco) anos anteriores à impetração do mandamus e durante o curso da presente ação, devidamente atualizados pelos mesmos índices de cobrança do ICMS pela Fazenda Estadual desde o pagamento indevido até a data do efetivo ressarcimento, conforme autorizam as Súmulas nos 213 e 461 do E. STJ8 , o qual poderá ser exercido por meio de (i) compensação mediante o lançamento de crédito do imposto em sua escrita fiscal, ou (ii) restituição administrativa ou judicial (via precatório). [...]”.
(Id. 142892926 – pág. 22)

O acordão embargado analisou o referido pedido, autorizar o direito de compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, em conformidade com o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional e a Súmula 213 do STJ, conforme pleiteado.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025